Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação monitória contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

2. Na forma do artigo 700 do CPC, a propositura da ação monitória demanda a apresentação de prova escrita de dívida sem eficácia de título executivo.

3. As provas escritas carreadas aos autos não apresentam certeza, liquidez e exigibilidade, logo são insuscetíveis à tutela jurisdicional a qual se busca com a propositura da ação monitória.

4. Recurso conhecido e desprovido.